Tribunal: STJ
Processo: 5002898-23.2018.4.04.7015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795700 - PR (2024
/0440619-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J N S R
EMBARGANTE
: N U S R
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 87a1aae3-7761-4bed-beea-e4598e8bc62a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795700 - PR (2024
/0440619-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J N S R
EMBARGANTE
: N U S R
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
ao
J N S R
N U S R
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (fl. 2.539):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA A HONRA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
Documento eletrônico VDA49797448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: cac090d8-7f53-4771-9a47-7e629ff73937

), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no
30/11/2018
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa dos agravantes não impugnou, de forma suficiente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que, ao contrário do afirmado na decisão
monocrática, todos os argumentos exarados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo
, e que o acórdão que desproveu o
raro foram devidamente e especificamente rebatidos
agravo regimental deixou de enfrentar relevantíssimas alegações defensivas,
(fl. 2.558).
incorrendo em manifestas omissões
Destaca que a fundamentação do acórdão embargado se limitou a
reproduzir o que já constava da decisão monocrática, sem enfrentar especificamente
(fl. 2.560).
os fundamentos da insurgência defensiva
Aponta a existência das seguintes omissões no julgado, por violação do
dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF): a) Súmula 7/STJ: o acórdão ignorou a
demonstração de que as teses recursais são de direito, e não fáticas, mantendo a
inadmissão por impugnação genérica sem analisar a especificidade dos argumentos
(fls. 2.558/2.560); b) Súmula 83/STJ: não apreciou a distinção realizada pela defesa
entre o julgado utilizado pelo TRF4 para desprover o apelo defensivo e as
(fls. 2.560/2.562); e c) art. 619 do Código de
particularidades do caso concreto
Processo Penal: omissão absoluta sobre a tese de crime único, que não foi sequer
mencionada no julgado (fls. 2.562/2.563).
Requer, assim, o provimento do recurso para que os pontos sejam
expressamente analisados (fl. 2.563).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA49797448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: cac090d8-7f53-4771-9a47-7e629ff73937

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado (fls. 2.547/2.
548):
[...] Conforme afirmei na decisão ora agravada, o agravo de fls. 2.369/2.375
não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, de seguinte conteúdo (fls. 2.325/2.
327 – grifo nosso):
[...] Em que pese a alegação de afronta ao art. 619 do CPP, tendo
em conta a ausência de suprimento da omissão indicada nos embargos
declaratórios - ainda que opostos para efeito de prequestionamento - cumpre
observar, quanto à questão de fundo, que o presente recurso não reúne as
necessárias condições de admissibilidade, tornando despiciendo o exame da
violação, em tese, ao apontado dispositivo infraconstitucional.
A sistemática dos recursos excepcionais impõe que o exame levado
a efeito pelos Tribunais Superiores fique adstrito às questões de direito, uma
vez que os temas de índole fático-probatória exaurem-se com o julgamento
nas vias ordinárias. Isto importa dizer que o exame da matéria fática e das
provas é efetivado com profundidade e se esgota no segundo grau de
jurisdição.
No caso em exame, a respeito dos pleitos de absolvição por
atipicidade, de revisão da primeira fase da dosimetria, de reconhecimento do
concurso formal e de continuidade delitiva, o recurso enseja o revolvimento
do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
no 7, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
[...]
Ainda, a pretensão a respeito da fração de exasperação da pena
tampouco merece trânsito, pois o acórdão impugnado harmoniza-se com a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na
espécie, o óbice da Súmula 83 (não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do artigo 105, inciso
III, alínea a, da Constituição Federal. [...]
No caso, restringiu-se a defesa a alegar, genericamente, que a controvérsia
prescinde de qualquer análise fática e probatória, pois baseada em afirmações
incontroversas extraídas da própria denúncia; que a outra tese defensiva depende
(fl. 2.372); que
menos ainda de revolvimento probatório
a dupla e ilegal valoração
negativa da elementar subjetiva do tipo penal, ou seja, do dolo também não
depende de análise fático-probatório; e tampouco demanda cotejo das provas a
tese defensiva de aplicação do concurso formal próprio entre os três cri mes contra
a honra e da continuidade delitiva entre as três condutas de publicações tidas
como ofensivas, tratando-se exclusivamente de conclusões jurídicas do acórdão
(fl. 2.373). E, no tocante ao óbice da Súmula 83/STJ, apenas aduziu que o pedido
(fl. 2.374).
não encontra óbice da Súmula n. 83 do STJ
Ora, esta Corte tem reiteradamente decidido que os recursos devem refutar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual
se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, não sendo suficientes meras alegações
genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a
insistência no mérito da controvérsia.
Confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
; AgRg no AREsp n. 2.560.977/RO,
10/2/2025
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
; AgRg no AREsp n.
6/1/2025
Documento eletrônico VDA49797448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: cac090d8-7f53-4771-9a47-7e629ff73937

2.032.402/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp
6/5/2022
n. 1.844.663/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
6/5/2022
Consoante reiterados julgados desta Corte, a impugnação genérica à
aplicação da Súmula 7/STJ, sem cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e
as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação específica. Assim
como a ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão de inadmissibilidade inviabiliza a impugnação da
aplicação da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 2.781.629/RS, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJEN
).
3/1/2025
Portanto, a parte agravante que não infirma todos os fundamentos da
decisão agravada encontra óbice no conhecimento de seu recurso, nos termos do
enunciado da Súmula 182/STJ, e dos arts. 932, III, 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
É importante esclarecer que os apelos extremos encaminhados às Cortes
Superiores – Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal – possuem
pressupostos específicos para a sua interposição, os quais devem ser atendidos
pela parte recorrente. Longe de ser formalismo, as regras processuais e as
súmulas jurisprudenciais delimitam os requisitos específicos para a interposição
dos apelos extremos. [...]
Como se percebe, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para
firmar a conclusão nele estabelecida, qual seja, o desprovimento do recurso, dada a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem (Súmula 182/STJ). Na mesma linha: EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.545.463/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
18/6/2024
25/6/2024
As supostas omissões, em verdade, configuram mera pretensão da parte
embargante na modificação do julgado que lhe desfavoreceu (EDcl no AgRg no AREsp
n. 2.412.018/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/5/2024
17/5/2024
Conforme reiterada jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com omissão ou ausência de fundamentação, sendo
suficiente que o julgador apresente motivação clara, ainda que sucinta (art. 93, IX, da
- EDcl no AgInt no AREsp n. 2.784.148/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
CF/1988)
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. A
30/6/2025
3/7/2025
intenção de rediscutir
questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado,
porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos
embargos de declaração (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.228.905/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
Por fim, ressalto o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que
não é omisso o julgado que se silencia acerca do mérito do recurso, quando este não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, como ocorreu no caso, pela incidência da
Súmula 182/STJ. Confiram-se: RCD no AgRg no AREsp n. 2.799.537/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
5/8/2025
15/8/2025
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.115.856/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Documento eletrônico VDA49797448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: cac090d8-7f53-4771-9a47-7e629ff73937

Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e EDcl no AgRg no AREsp n.
22/4/2025
2/7/2025
1.647.443/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/11/2021
26/11/2021
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49797448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: cac090d8-7f53-4771-9a47-7e629ff73937

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.795.700 / PR
Número Registro: 2024/0440619-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028982320184047015
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : J N S R
AGRAVANTE : N U S R
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA - PR024837
ANA BEATRIZ DA LUZ - PR088352
LUIZA RADIGONDA LOPES - PR111795
CORRÉU
: M G D
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50818455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 8f7e200c-5770-49f4-8fc5-617a78046455

EMBARGANTE : J N S R
EMBARGANTE : N U S R
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 8f7e200c-5770-49f4-8fc5-617a78046455